Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-07.2025.8.11.0027
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000203-07.2025.8.11.0027
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA PAULA HOEPERC - CPF: 569.688.841-00 (AGRAVANTE), JOSE PEDRO MARQUES BERNARDES - CPF: 018.224.351-61 (ADVOGADO), KAMILLA DAYANE DA SILVA CARRIJO - CPF: 047.783.381-03 (AGRAVADO), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), MURILO FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 355.897.068-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO LIMITADO À VERBA HONORÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 7º-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 11.077/2020. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que determinou a complementação do preparo recursal, sob o não conforme o valor atribuído à causa (R$ 90.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se, sendo líquida a sentença e tendo a apelação por objeto exclusivo a verba honorária, o preparo recursal deve ser calculado com base no valor da condenação em honorários e não no valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 7º-A, parágrafo único, da Lei Estadual nº 11.077/2020 determina que, sendo líquida a sentença, o preparo deve ser calculado sobre o valor nela fixado.

4.A exigência de preparo com base no valor da causa, quando o recurso se limita à verba honorária, resulta em onerosidade excessiva e contraria os princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça.

5.Entendimento desta Corte reconhecendo a legitimidade do preparo calculado sobre o valor da condenação em honorários, quando esta é o único objeto do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno provido para reconhecer a suficiência do preparo e determinar o regular processamento da apelação.

Tese de julgamento:
“1. Quando o recurso tem por objeto exclusivo a condenação em honorários advocatícios, o preparo recursal deve ser calculado com base no valor fixado na sentença, nos termos do art. 7º-A, parágrafo único, da Lei Estadual nº 11.077/2020. 2. A exigência de preparo com base no valor da causa, em tais hipóteses, viola os princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 11.077/2020, art. 7º-A, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1002896-25.2024.8.11.0018, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025, DJE 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
Luciana Paula Hoeperc
, nos autos do recurso de apelação manejado contra sentença proferida na ação de embargos de terceiro (processo de origem nº 1000203-07.2025.8.11.0027), ajuizada em face de
Kamilla Dayane da Silva Carrijo
.

A agravante, ao interpor o recurso de apelação, formulou requerimento de parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais e sucessivas, nos moldes do artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil, e artigo 233, §3º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria do TJMT.

O pedido foi acolhido, condicionando o processamento recursal ao recolhimento da primeira parcela no prazo assinalado.

Na sequência, a apelante promoveu a juntada das guias de recolhimento, declarando ter adimplido a integralidade da quantia devida. Contudo, ao reanalisar os autos, a relatoria observou que o valor efetivamente recolhido era inferior ao exigido, haja vista que a base de cálculo adotada na guia de custas foi equivocadamente limitada ao valor da condenação, e não ao valor da causa, fixado em R$ 90.000,00.

Em razão da inconsistência, foi proferido novo despacho, com fulcro no artigo 1.007, §7º, do Código de Processo Civil, concedendo à parte recorrente o prazo de cinco dias para complementar o preparo recursal, facultando-se o aproveitamento do valor já pago como primeira parcela do montante efetivamente devido.

Contra a referida determinação, a apelante interpôs o presente agravo interno, sustentando a regularidade do preparo e a adequação da base de cálculo utilizada, reiterando os argumentos já lançados nas razões de apelação e nos documentos que instruíram o pedido de parcelamento.

Embora devidamente intimada,
Kamilla Dayane da Silva Carrijo
, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que determinou a complementação do preparo recursal da apelação, sob o fundamento de que a guia recolhida pela agravante considerou apenas o valor da condenação em honorários advocatícios (R$ 9.000,00), e não o valor atribuído à causa (R$ 90.000,00).

Contextualizando, verifica-se que a apelação interposta pela parte agravante se restringe à redistribuição da sucumbência, especialmente quanto à condenação em honorários advocatícios arbitrados na sentença em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

A Lei Estadual nº 11.077/2020, em seu art. 7º-A, parágrafo único, estabelece que, sendo líquida a sentença, o preparo deve ser calculado sobre o valor nela fixado. Assim, quando a única matéria devolvida ao Tribunal se refere à verba honorária, é este o parâmetro que deve prevalecer.

Exigir a complementação com base no valor da causa, em tal situação, resultaria em onerosidade excessiva, afrontando os princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça.

Este Tribunal já firmou entendimento no mesmo sentido, reconhecendo que, quando a condenação em honorários constitui o único objeto do recurso, o preparo deve ser calculado sobre o valor fixado na sentença:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO ÚNICA CONDENAÇÃO LÍQUIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. PRECEDENTES. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Tese de julgamento: “1. Quando a condenação em honorários advocatícios constitui o único objeto do recurso, o preparo deve ser calculado com base no valor fixado na sentença, conforme o parágrafo único do art. 7º-A da Lei Estadual nº 11.077/2020
. 2. O comparecimento espontâneo do réu supre eventual ausência de citação formal. 3. A parte possui legitimidade concorrente com o advogado para discutir verba honorária. 4. A simples interposição de recurso não caracteriza litigância de má-fé.” (...). (N.U 1002896-25.2024.8.11.0018, 5ª Câmara de Direito Privado, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

Diante disso, reconheço a suficiência do preparo recolhido pela agravante, ficando a apelante advertida acerca da necessidade de recolhimento das demais parcelas.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo interno para reconhecer a validade do preparo já efetuado, determinando o regular processamento da apelação.

Por fim, ressalto que o julgamento do recurso de apelação será oportunamente incluído em pauta, garantindo-se prévia ciência à parte agravada, que, embora intimada, não apresentou contrarrazões ao agravo interno, para que, querendo, possa exercer o direito de sustentação oral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025